Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANIFROLUMABE 300 MG. REGISTRO NA ANVISA. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o §3o do art. 1.012 do CPC.
2. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF no Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela parte autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA.
3. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ).
4. Na espécie, nada obstante a severidade do quadro de saúde da autora apelante, o parecer desfavorável do NATJUS aponta que não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, restando ausente, portanto, um dos requisitos exigidos no Tema 106/STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.